Tribunal: TJMT
Processo: 1016891-38.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016891-38.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Bem de Família, Adoção Nacional]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), LEICIANE SOUZA FONTOURA DA SILVA - CPF: 046.210.831-71 (AUTOR), BRUNA EDUARDA RODRIGUES - CPF: 035.066.681-45 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI DE OLIVEIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR CUMULADA COM ADOÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DOS GENITORES DA MENOR - CITAÇÃO EDITALÍCIA UTILIZADA COMO PRIMEIRA E ÚNICA ALTERNATIVA PARA DAR CIÊNCIA AOS REQUERIDOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ANULAÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO DESDE A CITAÇÃO - VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVOS LEGAIS - AÇÃO RESCISÓRIA - PROCEDÊNCIA.

1. Evidenciada a ausência de esgotamento de todas as vias usuais que visam a localizar o demandado em ação que visa a destituição do pátrio poder, é que se pode lançar mão da citação por edital, situação não verificada no caso em espécie.

2. Justifica-se, frente à violação literal de dispositivos legais (art. 158, parágrafo primeiro c/c o art. 169, estes últimos da Lei nº 8.096/90), a anulação da sentença de procedência, com o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que seja oportunizado a genitora, o direito de se defender na demanda que objetiva declarar a perda do seu poder familiar sobre sua filha. Preliminar acolhida.

3. Ação rescisória procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por LEICIANE SOUZA FONTOURA DA SILVA contra a sentença proferida na Ação de Destituição de Poder Familiar c/c Adoção nº 6142-04.2018.811.0003 (Cód. 902519), movida por BRUNA EDUARDA RODRIGUES GOMES, perante a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, apresentante a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, entendendo que os requeridos praticaram a conduta prevista no incisos II do artigo 1.638 do Código Civil e, não restando outra alternativa JULGO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e DESTITUO do poder familiar CLAUDINEI DE OLIVEIRA GOMES e LEICIANE SOUZA FONTOURA DA SILVA em relação à filha ANAÍ WIANY FONTOURA DE OLIVEIRA.

Por outro lado, CONCEDO A ADOÇÃO da referida criança à requerente BRUNA EDUARDA RODRIGUES LLIMA, dando-a, assim, como filha legítima da mesma, com a mudança do nome para ANA RODRIGUES LIMA.

Consigno que a adoção é de caráter irrevogável e estabelece direitos sucessórios de ambos os lados.

Em decorrência, nos termos do artigo 47 e parágrafos do E.C.A., determino que seja cancelado o registro primitivo da adotanda e seja efetuado um novo registro de nascimento, sem que possa constar das certidões extraídas do aludido registro, qualquer referência à origem do ato.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de Serviço Notarial e Registral onde foi lavrado o registro de nascimento, para cumprimento IMEDIATO, com envio de cópia da certidão de nascimento a este Juízo para posterior entrega à requerente.

Após o devido cumprimento arquivem-se os autos em total segredo de Justiça.

Isento de custas pelo artigo 141, § 2º do E.C.A. (“As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé”).

Registrada e publicada eletronicamente, intimem-se e cumpra-se.” (ID 22760975)

Em resumo, aduz-se que (i) não tem condições de arcar com as custas e processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família; (ii) faz jus ao benefício da gratuidade – art. 98 do CPC e Lei 1060/50; (iii) a decisão a ser rescindida violou norma jurídica – art. 966, III, V e VI do CPC; (iv) a sua citação por edital deu-se sem esgotar os meios de localização – art. 256, II e §3º, do CPC; (v) a adotante Bruna Eduarda cometeu crime de falsidade ideológica, fazendo falsa declaração sobre o paradeiro da genitora da menor, art. 299, do CPP; (vi) a requerida sempre teve conhecimento do endereço da autora; (vii) relação de amizade íntima da adotante com as testemunhas; (viii) comprovação de convivência da menor com a mãe biológica até a concretização da adoção; (ix) a carta escrita pela autora entregando a menor para a adotante foi para proteger a menor do genitor; (x) não abandonou a sua filha, conviveu com a mesma até o transito em julgado da sentença; (xi) a convivência em família e de modo especial entre irmãos é fundamental no desenvolvimento saudável da criança, termos do art. 227, da CF e (xii) que o escopo maior é a proteção do superior interesse do menor.

A petição inicial desta Ação Rescisória foi recebida (ID 23914469).

O Conselho Tutelar Região I, informou que desde o ano de 2014 até o ano regente, inexiste atendimento relativa às partes envolvendo este processo (ID 55635473 e ID 55635473).

O ministério Público da Comarca de Rondonópolis informou não haver nenhum procedimento administrativo instaurado, relativo à guarda ou discussão de poder familiar em relação a menor (ID 55635473).

O relatório psicossocial sobre a atual situação da menor ANA RODRIGUES LIMA encontra-se juntado no ID 55635473-20/21.

Instada a se manifestar a Requerida pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 69720981).

A douta Procuradoria Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO, opinou pela improcedência da ação (ID 72491985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Versa a demanda sobre pretensão rescisória proposta por LEICIANE SOUZA FONTOURA DA SILVA contra a sentença proferida na Adoção com Destituição do Poder Familiar nº 6142-04.2018.811.0003 (Cód. 902519), movida por BRUNA EDUARDA RODRIGUES GOMES, perante a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou nos termos do artigo 487, I, do CPC, PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e DESTITUIU do poder familiar CLAUDINEI DE OLIVEIRA GOMES e LEICIANE SOUZA FONTOURA DA SILVA em relação à filha ANAÍ WIANY FONTOURA DE OLIVEIRA, bem ainda CONCEDEU A ADOÇÃO da referida criança à requerente BRUNA EDUARDA RODRIGUES LLIMA, dando-a, assim, como filha legítima da mesma, com a mudança do nome para ANA RODRIGUES LIMA, determinando, ao final, as medidas necessárias para o cumprimento da sentença.

Assevera que (i) a decisão a ser rescindida violou norma jurídica – art. 966, III, V e VI do CPC; (ii) a sua citação por edital deu-se sem esgotar os meios de localização – art. 256, II e §3º, do CPC; (iii) a adotante Bruna Eduarda cometeu crime de falsidade ideológica, fazendo falsa declaração sobre o paradeiro da genitora da menor, art. 299, do CPP; (iv) a requerida sempre teve conhecimento do endereço da autora; (v) relação de amizade íntima da adotante com as testemunhas; (vi) comprovação de convivência da menor com a mãe biológica até a concretização da adoção; (vii) a carta escrita pela autora entregando a menor para a adotante foi para proteger a menor do genitor; (viii) não abandonou a sua filha, conviveu com a mesma até o transito em julgado da sentença; (ix) a convivência em família e de modo especial entre irmãos é fundamental no desenvolvimento saudável da criança, termos do art. 227, da CF e (x) que o escopo maior é a proteção do superior interesse do menor.

Para desconstituir a sentença, sustentou a autora, em um primeiro aspecto, a nulidade da citação por edital naquela ação originária, afirmando que a senhora Bruna, ora requerida, tinha conhecimento do seu endereço e que a citação editalícia só teria cabimento se frustradas previamente todas as tentativas de localização.

Analisando a preliminar arguida, verifico que assiste razão a autora, haja vista que ficou demonstrada a violação ao disposto no dispositivo legal do Estatuto da Criança e do Adolescente que, ao tratar da Perda e da Suspensão do Poder Familiar, anota:

‘Art. 158 - O requerido será citado para, no prazo de dez dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos.

Parágrafo primeiro - A citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para sua realização.’

Com efeito, a citação, requisito de validade do processo, deveria observar as imposições dos artigos 238 e seguintes do CPC, sob pena de nulidade (art. 280, CPC).

Lado outro, a citação por edital é medida excepcional, só tendo lugar na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido (§4º, art. 158, do ECA), devendo ser afastada qualquer possibilidade de limitação do exercício de defesa da parte requerida, mormente em se tratando de medida que envolve direitos e interesses de criança.

Nessa toada, verifica-se dos autos que em julho de 2018, BRUNA EDUARDA RODRIGUES LIMA ajuizou Ação de Destituição de Poder Familiar c/c Adoção (Código 902519), em face de CLAUDINEI DE OLIVERIA GOMES e LEICIANE SOUZA FONTOURA DA SILVA, pretendendo a destituição do poder familiar destes últimos, em relação a menor ANAÍ WIANY FONTOURA DE OLIVEIRA, atualmente registrada como ANAÍ RODRIGUES LIMA.

Anotou em sua inicial desconhecer o paradeiro do pai biológico, bem ainda, que a senhora Luciane não possui residência fixa, mudando constantemente de cidade, não sabendo informar seu endereço pra citação (ID 22760956).

Verifica-se ainda, que a citação por edital foi utilizada como primeira e única alternativa para dar ciência aos requeridos (genitores da menor) do ajuizamento da Ação de Destituição de Poder Familiar c/c Adoção, tendo sido concedida a guarda provisória da menor a autora, e ordenada de plano (ID 22760960) com base unicamente na informação da autora na inicial, de que, como dito, com relação ao pai, a menor jamais teve contato e que “desconhece o paradeiro” e, com relação a mãe, “não possui residência fixa, mudando constantemente de cidade, razão pela qual não temos como informar o endereço de citação”, o que já indicaria a necessidade de realização de diligências para a localização dos requeridos, o que não foi feito.

Não há notícias sequer de expedição de ofícios aos órgãos públicos de praxe, evidenciando-se o cerceamento da defesa da autora que, ao ser privada de tomar conhecimento do processo ante a citação editalícia, ficou privada de exercer o seu direito constitucional de defesa, prejudicando, inclusive, a criança de ver respeitado o seu direito à prioritária convivência familiar, uma vez que, ouvir os pais em processo em que se pretende retirar-lhes o poder familiar é o mínimo e primeiro passo no sentido de priorizar a convivência com a família natural.

Resta demonstrado também, que no período em que ajuizada a ação, até o seu deslinde final, a genitora da menor possuía emprego fixo (ID 22757490 e ID 227574901), o que denota que, em princípio, residia na comarca de Rondonópolis.

Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais quanto à necessidade de a citação pessoal ser esgotada para que se determine a citação por edital:

“AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA GENITORA DO MENOR. CASO CONCRETO EM QUE A CITAÇÃO EDITALÍCIA FOI UTILIZADA COMO PRIMEIRA E ÚNICA ALTERNATIVA PARA DAR CIENCIA À RÉ DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NULIDADE VERIFICADA. VIOLAÇÃO LITERAL DO DISPOSTO NO ART. 158, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ECA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.” (Ação Rescisória Nº 70053393583, Quarto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, em 13/12/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RELAÇÕES DE PARENTESCO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, AINDA QUE MÍNIMAS, PARA LOCALIZAÇÃO DO PRETENSO GENITOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 256, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES. HIPÓTESE EM QUE CABÍVEL, APÓS ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS, A CITAÇÃO POR HORA CERTA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INVALIDAÇÃO DO PROCESSO DESDE A CITAÇÃO POR EDITAL QUE SE IMPÕE. 1. É nula a citação editalícia quando não esgotadas todas as possíveis tentativas de localização do demandado, devendo ser expedidos ofícios não apenas para órgãos públicos, mas, também, para empresas prestadoras de serviços públicos, mormente para atendimento de interesses de menor. Inteligência do disposto no § 3º do art. 256 do CPC. 2. Caso concreto em que se mostra imperativa a invalidação do processo desde a citação editalícia, vez que nenhuma diligência foi determinada para tentativa de localização do réu, devendo ser possibilitada, inclusive, a citação por hora certa.APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082724618, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 27-11-2019)

“EMENTA: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 249 DO ECA. ADOLESCENTE ENCONTRADA EM CASA NOTURNA. PUNIÇÃO DOS GENITORES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. - A citação por edital constitui modalidade excepcional de citação e apenas é admitida quando não se mostra possível a citação pessoal, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa - A intimação realizada por Oficiala do Ministério Público, antes da instauração do procedimento, não supre aquela prevista no art. 195, inciso II do ECA - Deve ser declarada a nulidade do processo para aplicação de penalidade por infração administrativa prevista no art. 249 do ECA, quando os réus foram citados, na primeira tentativa por edital.” (TJ-MG - AC: 10479140210432001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: 13/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. CITAÇÃO EDITALÍCIA . Se a citação editalícia não foi precedida de tentativas válidas de localização da ré, cumpre desconstituir a sentença. DERAM PROVIMENTO AO APELO.” (Apelação Cível Nº 70054354931, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, em 06/06/2013).

Com essa fundamentações, em dissonância com o Parecer ministerial, acolho a preliminar de nulidade de citação por edital para anular a sentença de procedência vergastada e JULGO PROCEDENTE a Ação Rescisória, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que se processe o feito a partir da citação pessoal da genitora da menor, autora da presente, para se manifestar sobre a ação originária.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas processuais e da verba honorária sucumbencial, estes arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais), estando, entretanto, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª. VOGAL)

É uma situação delicada porque temos de um lado uma criança com uma consolidada situação com uma família e de outro uma nulidade meramente formal.

Não me sinto em condições de proferir voto e peço vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º. VOGAL)

Peço vênia a Dra. Clarice Claudino da Silva que pediu vista dos autos e vou proferir meu voto.

Primeiramente gostaria de fazer uma contra objeção de que sucedâneo recursal em ações rescisórias não diz respeito somente em relação ao mérito, diz respeito também a questão processual, basta que a parte renove um tema, seja ele de mérito ou processual que seja submetido a exames nas instâncias anteriores, e o caso é realmente de sucedâneo recursal.

Aqui está arguindo, se apegando a nulidade formal ou a suposta nulidade formal, porque entendo que não existe, data vênia, para se chegar a objetivo não declarado direto de reverter a situação material.

Peço vênia ao eminente procurador de justiça para subscrever integralmente o parecer editado por sua excelência e ratificado agora na sessão, bem como as contrarrazões, expostas pela parte ré.

Realmente, embora o relator tenha apenas revertido a decisão processual para que seja renovado os atos, isto vai implicar certamente na desconstituição de uma situação que já está consolidada, e estas questões sabemos todos nós que militamos nessa área que envolve interesse de crianças e adolescentes, que tudo deve ser decido em função do interesse da criança, jamais, em ultimas circunstâncias em interesse de pais, avós, tios quem quer que seja.

Entendo que reverter esta situação vai trazer prejuízo terrível para essa criança que já está vinculada emocionalmente, já está sedimentada nessa nova família.

Sem adentrar ao mérito, mas já adentrando, tem até uma declaração da mãe, quando lá trás, há uns cinco ou seis anos, que entregou essa criança aos cuidados dessa excelente guardiã que agora tem agora o cuidado dela.

Peço vênia ao relator para julgar improcedente e manter essa situação consolidada em proveito, em favor, dessa criança.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3ª. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (5ª. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º. VOGAL)

Retifico o voto e acompanho o voto do des. João Ferreira Filho 2º. vogal , julgando improcedente a ação.

EM 04 DE MARÇO DE 2021:

ADIADO O JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª. VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

SESSÃO DE 1º. DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Leiciane Souza Fontora da Silva
, mãe biológica da criança A.W.F.O., atualmente com 06 (seis anos) de idade, ajuizou Ação Rescisória com o intuito de rescindir a sentença proferida nos autos da Ação de Destituição de Poder Familiar c/c Adoção, ajuizada por
Bruna Eduarda Rodrigues Lima
, em face da Autora e de
Claudinei de Oliveira Gomes
, pai biológico da infante.

Na petição inicial, a Autora alega que a sentença deve ser rescindida porque o processo originário está eivado de vícios. Afirma que assim que tomou conhecimento daquele feito, promoveu a Ação Rescisória com o objetivo de rescindir a decisão de mérito transitada em julgado, pois é resultado de dolo da Requerida, viola manifestamente a norma jurídica e por estar fundada em prova falsa (incisos III, V e VI, do artigo 966, do CPC).

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho, em dissonância com o Parecer ministerial, acolheu a tese de nulidade de citação por edital, anulou a sentença e julgou procedente o pedido, determinando o retorno dos autos ao Juízo singular para que seja realizada a citação pessoal da Autora, genitora da criança.

O Desembargador João Ferreira Filho (2.º Vogal) julgou improcedente o pedido e foi acompanhado pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias (4.º Vogal).

Diante da delicadeza da situação, pedi vista para melhor compreender os fatos.

Pois bem. De início, ressalto que embora o Desembargador Relator tenha restringido seu voto à nulidade de citação da Autora, haja vista que quando foi determinada sua citação editalícia na ação originária, ainda não havia esgotado todos os meios para a sua citação pessoal, vou além desse argumento.

Ao que se extrai do caderno processual, em
24/07/2018
, a Requerida Bruna Eduarda compareceu na Defensoria Pública deste Estado prestou declaração conforme o “Termo de Atendimento” de Id. 22760959 e, em
27/07/2018
, ajuizou a Ação de Destituição do Poder Familiar c/c Adoção em face da Autora e do pai da criança.

Na petição inicial, relatou que, em 2015, quando a menina estava com 11 (onze) meses, a Autora, mãe biológica, lhe entregou a filha por não ter condições de criá-la.

Noticiou que a genitora da infante não possuía residência fixa, que mudava constantemente de cidade, de modo que não era possível informar seu endereço para a citação.

Relatou que a criança estava plenamente adaptada ao convívio familiar e que tinha a Requerida como referencial de filiação, amor e proteção.

Assim, argumentou que pretendia regularizar a situação de fato, e adotar a criança.

Em 30/07/2018, a Julgadora singular concedeu a guarda provisória à Autora daquela demanda e determinou a citação dos pais biológicos via edital.

Foram realizados dois Estudos Psicossociais, em que somente a Sr.ª Bruna, ora Requerida, foi ouvida pela equipe técnica.

Expedido o Edital de Citação, o prazo transcorreu sem manifestação dos pais biológicos. Logo, foi nomeado curador especial, que apresentou defesa por negativa geral.

Em
12/06/2019
, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Sr.ª Bruna Eduarda, que ratificaram os fatos alegados na petição inicial.

Sobreveio a sentença rescidenda em que a Julgadora firmou convicção de que os pais biológicos da criança praticaram a conduta prevista no inciso II, do artigo 1.638, do Código Civil, julgou procedente o pedido, destituiu a Sr.ª Leiciane e o pai biológico do poder familiar, concedeu a adoção da infante à Sr.ª Bruna Eduarda e, de conseguinte, determinou o cancelamento do registro de nascimento, para que fosse expedido um novo.

A par da evidente nulidade de citação editalícia, posto que inconteste que não houve qualquer tentativa de citação pessoal,
há evidente afronta literal
ao artigo 256,
caput
, inciso II e § 3.º, do Código de Processo Civil, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 256. A citação por edital será feita:

[...]

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Sabe-se que para fins de aplicação do inciso V, do artigo 966 da Lei de Ritos, a violação manifesta à norma jurídica,
“deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos."
(AgInt no AREsp 1460099/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).

Em outras palavras, a sentença proferida nessas condições
“não é aquela que apenas ofende letra escrita de um diploma legal,
é aquela que ofende flagrantemente a lei
, tanto quanto a decisão é repulsiva à Lei (error in judicando), como
quando proferida com absoluto menosprezo ao modo e forma estabelecidos em lei para a sua prolação
(error in procedendo)”
(Amaral Santos,
in
Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 4ª Ed., V. III, p. 455). (sem grifos no original)

Na verdade,
“o que se exige para a ação rescisória por ofensa a regra jurídica é que o juiz a tenha aplicado, e o não devia,
ou não a tenha aplicado, se o devia
. É rescindível a sentença em que o juiz aplicou regra jurídica, que não cabia ser aplicada, mesmo se nenhuma das partes a invocara:
é na aplicação ou na ausência de aplicação que se revela o pressuposto”
do citado dispositivo
(art. 966, V, CPC). (
in
PONTES DE MIRANDA, Tratado da Ação Rescisória, atualizado por Vilson Rodrigues Alves, Ed. Bookseller, p. 296, l a. ed., 1998).

No caso, está claro, evidente e inequívoco que a Julgadora da Vara Especializada da Infância e Juventude contrariou a literalidade do citado dispositivo do CPC, pois deixou de aplicá-lo, ainda que sua aplicação fosse necessária e imprescindível.

Portanto,
somente por este fundamento o pedido rescisório já comporta acolhida
.

Contudo, o
pedido rescisório também está fundamentado no inciso III, do artigo 966, do CPC. A Autora alega que a Requerida agiu com dolo e má-fé ao omitir do Judiciário o endereço em que poderia ser citada.

Afirma que era amiga da Requerida, e que aquela sempre soube seu endereço residencial e o do seu trabalho; contudo, de forma ardilosa e em flagrante má-fé, para evitar que apresentasse defesa e narrasse os fatos tais como ocorreram, no intuito de tomar-lhe a filha, afirmou que ela (Autora) mudava constantemente de cidade e não sabia seu paradeiro. Ou seja, pede a rescisão do Acórdão com fundamento no dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida.

Para a Corte Superior, o cabimento da Ação Rescisória insculpida no inciso III, primeira parte, do artigo 966, do CPC (dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida) exige atos intencionais graves, que configurem deslealdade processual, de modo a influenciar negativamente na decisão judicial. (REsp 1590902/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016).

O dolo que dá ensejo à possibilidade de ajuizamento da Ação Rescisória, portanto, é o processual, consistente na litigância de má-fé, e, nos termos do artigo 80, da Lei de Ritos, considera-se litigante de má-fé aquele que, dentre outras atitudes,
altera a verdade dos fatos
e
usa do processo para conseguir objetivo ilegal
.

No vertente caso, é possível verificar que, de fato, quando promoveu a Ação, em julho de 2018, a Requerida não ignorava o paradeiro da Autora, pois as fotografias juntadas evidenciam que durante os anos de 2018 e 2019, a mãe biológica tinha contato com a filha. Aliás, o aniversário da menina é no mês de maio e, no ano de 2019, há fotografias da Autora, com a criança e a Requerida, na festa comemorativa do aniversário.

Somente para evidenciar, a Ação originária foi ajuizada em julho de 2018, transitou em julgado em 31/07/2019 e,
em agosto daquele mesmo ano foi expedido o mandado de cancelamento e confecção de novo registro de nascimento da criança. No mesmo mês, precisamente em 13/08/2019, a Autora peticionou naqueles autos, requerendo o acesso ao processo para extração de cópia
. Consoante informação prestada pela Requerida, em setembro de 2019, mudou-se com a criança para Mato Grosso do Sul.

Assim, tenho como evidente o dolo processual de que trata o inciso III, do artigo 966, da Lei de Ritos, em especial porque, ao ajuizar a demanda originária, a Requerida alterou a verdade dos fatos.

Há dolo em detrimento da parte vencida porque inconteste a atuação processual ardilosa e maliciosa da vencedora, que deixou de expor os fatos em juízo conforme a verdade, informando que a Autora/Requerida estava em lugar incerto e não sabido, a fim de que não fosse citada pessoalmente.

Logo, por este ângulo, também é
imperiosa a rescisão da sentença
.

Por fim, considerando que o Desembargador João Ferreira Filho muito bem lembrou que o que deve prevalecer é o interesse da criança, tenho por bem consignar que a destituição do poder familiar é medida drástica e excepcional, e somente se justifica nas hipóteses dos incisos do artigo 1.638 do Código Civil, ou seja, quando os pais castigam imoderadamente o filho; deixa-o em abandono; pratica atos contrários à moral ou ao bom costume e incide reiteradamente nessas práticas.

Neste caso, sem adentrar ao mérito da demanda originária,
pelo menos em princípio
, o que denota é a inexistência de elementos suficientes para concluir pelo abandono, em especial porque os pais biológicos não puderam trazer sua versão dos fatos.

Na verdade, a destituição do poder familiar, nos moldes como tramitou aquele feito originário, com a consequente adoção da criança, nenhum benefício traz para a infante, pois ao que se extrai das fotografias juntadas com a exordial desta demanda, até julho de 2019 ela também convivia com a mãe e o irmão mais novo.

No meu modo de ver, além de a Autora ter seu direito de defesa cerceado naquele processo, a sentença não pode ser considerada em beneficio a infante, que deixou de conviver com a genitora e seu irmão mais novo e está na iminência de ver aniquilada qualquer possibilidade de um dia voltar a desfrutar da atenção, do afeto e da participação da genitora em sua criação, sem passar pelo crivo do devido processo legal.

Em outros termos,
a sentença deve ser rescindida exatamente para resguardar o interesse da criança
.

Assim,
em consonância com o Desembargador Sebastião de Moraes Filho
,
julgo procedente o pedido
, rescindo a sentença, declaro nula a citação por edital, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para renovação de todos os atos, inclusive a citação pessoal da Autora.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes pares,

A dessa. Clarice Claudino da Silva, com dez anos como Juíza da Vara de Família, porque eu restringi apenas ao limite da citação ausência de citação, para mim já era fato bastante e não me aprofundei tanto quanto vossa excelência dessa. Clarice.

Embora eu tenha anotado a ausência e a nulidade, somente o art. 158 do ECA, parágrafo único:

“
‘Art. 158 - O requerido será citado para, no prazo de dez dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos.

Parágrafo primeiro - A citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para sua realização.’

Isto independente de violar o CPC , ela violou expressamente a lei extravagante.

É por isso que julguei procedente e não continuei no assunto.

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º. VOGAL)

Senhor Presidente,

Em face do voto primoroso trazido pela 1ª. Vogal, retifico o voto anteriormente proferido e acompanho o voto do relator, acrescidos pelos fundamentos trazidos pela desa. Clarice Claudino da Silva.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3ª. VOGAL)

Acompanho o voto do relator, pedindo vênia ao des. João Ferreira Filho.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (5ª. VOGAL)

Acompanho o voto da eminente desa. Clarice Claudino da Silva, no tocante a nulidade da citação, mas fica um questionamento.

A troco de que essa criança estava com essa senhora, e porque a mãe não ficou com essa criança.

Então, esse é o ponto de interrogação, porque a mãe não estava com essa criança?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª. VOGAL)

Exatamente isso que o devido processo legal vai mostrar.

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (5ª. VOGAL)

É por isso que deve ser bem esclarecido. A mãe dizer porque que entregou a criança para essa senhora, está bem duvidosa essa situação.

EM 1º. DE ABRIL DE 2021:

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021